Tribunal: TJDFT
Processo: 0704270-97.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. CARREIRA DE POLÍCIA PENAL DO DISTRITO FEDERAL. LAUDO PSICOLÓGICO ASSINADO POR UM ÚNICO PSICÓLOGO. ILEGALIDADE. ATO DESCLASSIFICATÓRIO. NULIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Súmula Vinculante 44 determina que “só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público”. No mesmo sentido, a Súmula 20 deste Tribunal de Justiça estabelece que “a validade do exame psicotécnico está condicionada à previsão legal, à exigência de critérios objetivos e à garantia de recurso administrativo”.
2. O art. 4°, parágrafo único, III, da Lei Distrital 3.669/2005, prevê exame psicotécnico para ingresso na carreira de atividades penitenciárias no quadro de pessoal do Distrito Federal.
3. O Edital 1/2022 define que o concurso público para o provimento de cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Penal do Distrito Federal deve ser realizado em cinco etapas, com a 3a etapa destinada à avaliação psicológica dos candidatos.
4. O acervo probatório não deixa dúvidas sobre a legalidade, em tese, do exame psicotécnico, já que há previsão legal e editalícia. Todavia, não há segurança quanto à lisura do certame no que diz respeito aos procedimentos adotados para aplicação, avaliação e reanálise (pela via recursal) da avaliação psicológica da apelada, especialmente quando se comparam as alegações do Instituto AOCP com os documentos emitidos e assinados pelo próprio instituto.
5. O laudo psicológico utilizado para reprovar a candidata traz a assinatura de um único psicólogo, o que viola o artigo 62 da Lei Distrital 4.949/2012. Assim, o ato desclassificatório é ilegal e deve ser declarado nulo pelo Poder Judiciário.
6. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida.